Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717179-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. C. M., S. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR HUGO SILVA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por C.A.F.B.B. em face de L.C.M. e S.C.M. ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou forneça o hormônio do crescimento recombinante (GH), sendo qualquer medicamento à base de SOMATROPINA, em conformidade com as dosagens constantes dos receituários médicos, nos termos a seguir (ID 71370288): Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por L.C.M. e S.C.M., representadas por seu genitor, em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a ré forneça o medicamento hormônio do crescimento recombinante (GH), conforme prescrição médica apresentada e na ordem de preferência indicada. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os relatórios médicos acostados nos ID 223308725 (primeira autora) e ID 223313026 (segunda autora) indicam precisamente o diagnóstico relatado, acompanhado dos exames laboratoriais e de imagens correspondentes. Além disso, há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização/continuidade do tratamento pretendido para alcance do objetivo esperado. A negativa restou comprovada a partir da manifestação da requerida constante do ID 226438222, ocasião em que alega ausência de comprovação laboratorial da deficiência do hormônio de crescimento. Ocorre que o medicamento prescrito pelo médico assistente da autora é destinado ao tratamento pretendido. É o que se pode facilmente observar dos documentos que acompanham a inicial e, de suma importância, dos pareceres técnicos recentes emitidos pelo NatJus, referendando que o medicamento em questão já está inserido no SUS, diante das evidências científicas que sustentam a indicação da terapia. O tratamento à base de SOMATROPINA cumpre os critérios estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, pois, além de ter sua eficácia comprovada, é recomendado pela Conitec. Por outro lado, a Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021, (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da cobertura postulada. Ressalto, apenas, a ausência de razoabilidade em se determinar que sejam custeados os medicamentos das marcas apontadas pela parte autora, razão pela qual o fornecimento poderá ser realizado a critério do plano de saúde. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou forneça o hormônio do crescimento recombinante (GH), sendo qualquer medicamento à base de SOMATROPINA, em conformidade com as dosagens constantes dos receituários médicos constantes dos ID 223308725 (primeira autora) e ID 223313026 (segunda autora). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Considerando que a solicitação médica se dá por tempo indeterminado, deverá a parte autora periodicamente apresentar relatório/pedido médico atualizado, diretamente ao convênio de saúde, para fins de recebimento do medicamento na quantidade necessária, evitando-se falta ou excesso na sua aquisição pela operadora de saúde. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Aguarde-se prazo para contestação. A Agravante alega que: (i) na origem, as Agravadas pediram, em caráter de urgência, o fornecimento do hormônio de crescimento humano recombinante (GH), alegando diagnóstico de Baixa Estatura Idiopática (CID E34.3); (ii) o pedido foi negado administrativamente, uma vez que não há comprovação laboratorial de Deficiência de Hormônio de Crescimento (DHG), condição necessária para a cobertura do tratamento segundo as normas da ANS e da própria operadora; (iii) é inaplicável o CDC em face da natureza de autogestão, afastando a Súmula 608 do STJ; (iv) o medicamento foi prescrito para uma condição (baixa estatura idiopática) que não está entre as indicações aprovadas pela ANVISA, caracterizando uso off label, o que é vedado pela RN 465/2021 da ANS; (v) o uso do GH para essa condição é considerado experimental, o que exclui a obrigatoriedade de cobertura conforme o art. 10, I, da Lei 9.656/98; (vi) o GH é de uso domiciliar, o que também exclui a obrigatoriedade de cobertura segundo o art. 10, VI, da mesma lei. Requer a concessão de efeito suspensivo, afirmando que há risco de prejuízo financeiro, pois teria que custear medicamento de uso domiciliar, contrariando o contrato e a legislação. Além disso, afirma que o uso do GH para tratar baixa estatura idiopática é controverso e sem respaldo técnico suficiente. Afirma que o custeio do tratamento comprometeria a sustentabilidade do serviço prestado, já que se trata de entidade de autogestão e sem fins lucrativos. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome de Dr. Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71437838). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (ID 71437838). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença dos requisitos acima especificados. Ainda que se discuta a probabilidade do direito, a partir do debate sobre cobertura de indicações de uso off-label, a Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo à Agravante, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos (modalidade de autogestão). Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico das Agravadas descrito nos relatórios médicos, elas se mostram elegíveis para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro das Agravadas? c) As Agravadas já utilizaram as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde das Agravadas? e) Quais os riscos para as Agravadas caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado às Agravadas? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intimem-se as Agravadas para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025 17:45:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador